Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que as partes rés fossem condenadas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 em face da negativação por débito que desconhece e pelas cobranças reiteradas. Em seu recurso, alega que foi várias vezes importunado e constrangido por ligações telefônicas reiteradas com as cobranças, o que o expôs ao ridículo, conforme comprovado pelas testemunhas, caracterizando prejuízo a sua imagem. Assim, assinala que o credor não pode exceder o limite da razoabilidade na cobrança do débito sob pena de configurar abuso de direito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 26222831). Contrarrazões apresentadas (ID 26222836 e 26222838).
III. A sentença apurou que as partes rés juntaram elementos para demonstrar a regularidade do débito cobrado da parte autora, bem como que “não há evidência de qualquer fraude apta a justificar a mera alegação do autor de que desconhece a origem do débito, não sendo, então, suficiente para, por si só, infirmar a sua verossimilhança” (ID 26222824). Ademais, consta na decisão recorrida que não restou demonstrado o alegado excesso na cobrança, sendo os pedidos julgados improcedentes. A peça recursal da parte autora é direcionada à afirmação de abusividade na cobrança, face a alegada existência de reiteradas ligações que teriam acarretado a sua exposição ao ridículo perante terceiros.
IV. Da análise das provas testemunhais arquivadas no sistema “PJe mídias” (ID 26222823) constata-se que o depoente Vírginio presenciou de quatro e cinco ligações de cobranças em face da parte autora, com intervalos de 3 a 4 dias de uma para outra, informando na audiência que a parte autora ficava bastante chateada com a situação. Já a depoente Sidneia esclareceu que presenciou duas ligações em curto período de tempo (de forma seguida) com cobranças, momento que a parte autora ficou frustrada e nervosa, além de uma outra ligação cerca de 28 dias depois, ocasião em que a parte autora teria mostrado o histórico de ligações com várias chamadas que teriam sido efetuadas no mesmo dia.
V. O abalo moral se configura quando há afronta a direitos da personalidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. No caso, reitera-se que a peça recursal não questiona a existência do débito, mas sim a abusividade na cobrança. Contudo, não se revela ilegítima a cobrança realizada por meio de ligações telefônicas. Em que pese as testemunhas noticiarem a existência de algumas chamadas no decorrer dos dias, além da menção de duas ligações em sequência em uma mesma data, bem como que a parte autora teria mostrado a tela com o histórico de chamadas com várias ligações em um dia, constata-se que os elementos probatórios não são suficientes para demonstrar que aquelas cobranças no decorrer dos dias tenham sido excessivas. Portanto, ainda que a parte autora entenda que foi exposta ao ridículo e que teria ocorrido ofensa à sua imagem, não se verifica o abalo moral no caso concreto, uma vez que a mera cobrança, sem que comprovada a abusividade por parte do credor, não configura dano moral indenizável.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.